Tribunal: TJSP
Processo: 2265818-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercício de 1995 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Prescrição intercorrente não configurada – Ausência de paralisação do feito por período superior a 5 anos – Inteligência do artigo 40 da Lei no 6.830/80 e Súmula 314 do C. STJ – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265818-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante JOAQUIM
ALVES DA SILVA (ESPÓLIO), é agravado MUNICÍPIO DE OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265818-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 20420
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2265818-80.2020.8.26.0000
Agravante: JOAQUIM ALVES DA SILVA (ESPÓLIO)
Agravado: MUNICÍPIO DE OSASCO
FORO DE OSASCO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU
e Taxas
Exercício de 1995
Exceção de pré-
executividade rejeitada
Prescrição intercorrente não
configurada Ausência de paralisação do feito por período
superior a 5 anos
Inteligência do artigo 40 da Lei no
6.830/80 e Súmula 314 do C. STJ
Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra r. decisão copiada às fls.86 que, nos autos da execução
fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Em suas razões, sustenta a ocorrência da
prescrição intercorrente para cobrança dos créditos tributários, posto que o
feito teria ficado paralisado por período superior a cinco anos, configurando-
se, portanto, a inércia da exequente a fim de satisfazer o interesse público.
Recurso
tempestivo
e
processado
(fls.91/32), com contraminuta às fls.96/102.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se, na origem, de execução fiscal
ajuizada, em 31.07.1998, pelo Município de Osasco em face de Joaquim
Alves da Silva, objetivando o recebimento de débitos relativos à IPTU e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265818-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Taxas do exercício de 1995, no valor total de R$ 827,62, conforme infere-se
da certidão de dívida ativa (fls.41).
Caracterizada
causa
interruptiva
da
prescrição inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente,
consoante entendimento do STJ, no sentido de que: “A prescrição
intercorrente é concernente ao reinício da contagem do prazo após a
ocorrência de uma causa de interrupção” (AgRg no RE 1.074.051-PE, 1a
Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.09.2009).
Compulsando os autos, verifica-se que,
após a citação em dezembro de 1998, o executado celebrou acordo de
parcelamento, cuja primeira parcela vencera em 30.03.2010, descumprido
logo após o adimplemento da parcela inaugural.
Em março de 2016, a Municipalidade
informou o descumprimento do acordo e requereu o prosseguimento do
feito.
O executado, a seu turno, apresentou
exceção de pré-executividade em junho de 2,018, sobrevindo a decisão
agravada em agosto de 2020.
Observa-se, portanto, que não houve
paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional por culpa
exclusiva da exequente, não havendo que se falar em ocorrência da
prescrição intercorrente.
Ademais,
a
Súmula
314
do
STJ
estabelece que o prazo da prescrição intercorrente inicia-se findo o prazo de
um ano da suspensão do processo, não havendo nos autos informação de
que o processo tenha ficado suspenso.
Nesse sentido é o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, confira-se:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INÉRCIA DO ÓRGÃO PÚBLICO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265818-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO A SÚMULA. 1. Não se pode conhecer da
insurgência contra a ofensa ao art. 25 da Lei 6.830/1980,
ao art. 38 da LC 73/1993 e ao art. 17 da Lei 10.910/2004,
pois os referidos dispositivos legais não foram
analisados pela instância de origem. Dessa forma, não
se pode alegar que houve nem ao menos implicitamente
presquestionamento da questão. O que atrai, por
analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada". 2. Com
relação à violação da Súmula 314/STJ, o Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento de que Súmula
não se enquadra no conceito de lei federal, o que
inviabiliza sua discussão na via excepcional. 3. O STJ
tem prestigiado o teor de sua Súmula 314, entendendo
que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de
forma automática, um ano após a suspensão do
processo, dispensando-se a intimação da fazenda
acerca
do
arquivamento.1
4.
Recurso
Especial
parcialmente conhecido e, nessa medida, não provido.
Desse modo, fica mantida a r. decisão
agravada.
Posto isto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
FORTES MUNIZ
Relator
1 REsp 1645212/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 20/06/2017